Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-96.2015.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008035-96.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS BENARDELI - CPF: 604.445.251-49 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A GUIA DE TRANSPORTE APRESENTADA – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.

À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil proposta em face de LUIZ CARLOS BENARDELI, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar que o apelado pague o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, convertidos ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/1985.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que o valor fixado a título de dano moral coletivo representa montante ínfimo em razão do dano ambiental causado pelo apelado.

Assevera que o valor arbitrado pelo magistrado singular trata-se de quantum estabelecido aleatoriamente, sem correspondência ou proximidade com o valor dos danos ambientais causados pelo Apelado.

Pontua que “o ato ilícito causador do dano ocorreu na zona rural do Município de Santa Carmem, cidade distante apenas 38 km do Município de Sinop, e termo desta comarca”.

Assim, alega que o valor da indenização a ser paga pelo autor do dano, ora apelado, deve ser destinado ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS), para que tais recursos sejam utilizados diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais da região de Sinop.

Forte nesses fundamentos, busca a reforma da sentença a fim de majorar o montante correspondente ao dano moral coletivo, assim como para que os valores oriundos da indenização pelo dano moral difuso sejam destinados ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

O apelado, apesar de intimado, deixou de apresentar contraminuta ao recurso.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil proposta em face de Luiz Carlos Benardeli, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar que o apelado pague o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, convertidos ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/1985.

Tem-se, na origem, ação civil pública ajuizada em defesa do meio ambiente natural pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Luiz Carlos Benardeli, com vistas à condenação desse último ao pagamento de indenização, a título de compensação pelo dano moral coletivo, da quantia de R$ 17.000,00 ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sinop – FAMUS.

Na sentença, o juízo a quo condenou V de Luiz Carlos Benardeli ao pagamento de indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo, fixando, contudo, o valor de R$ 6.000,00 e determinando o seu recolhimento ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da sentença a fim de majorar o montante correspondente ao dano moral coletivo, assim

como para que os valores oriundos da indenização pelo dano moral difuso sejam destinados ao Fundo Ambiental do Município de Sinop.

Após detido examinar dos autos, verifica-se que o apelo não merece provimento.

Colhe-se da inicial da ação civil pública que “o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em operação fiscalizatória realizada no dia 18/04/2013 no município de Santa Carmem, abordou o requerido Luis Carlos Benardeli transportando 84 lascas de madeira (71 lascas de 2,20m e 13 lascas de 3,00m), em desacordo com a Guia de Transporte apresentada”.

A respaldar a pretensão condenatória, o Parquet acostou aos autos as cópias do Auto de Infração nº 695915-D, lavrado pelo IBAMA em 18/04/2013, com multa administrativa fixada em R$ 25.200,00 (R$ 300,00 por unidade), e do respectivo Relatório de Fiscalização.

Consoante relatado, o magistrado de origem, após reconhecer a obrigação do apelado de indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixou o valor de R$ 6.000,00 com base nos seguintes termos:

Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestimulo aos infratores e a terceiros em aventurar-se na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verificado que o dano ambiental provocado é de média de proporção, mais de 5,2 m3, e levando em consideração a cifra da carga apreendida, qual seja, R$ 60.000,00 reais, razoável fixar o valor de R$ 6.000,00 a título de reparação moral.

A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o art. 13 da Lei n.° 7.347/1985

De fato, embora não se conteste que a extração ilegal de madeira tem o condão de causar degradação ambiental, uma vez que resulta na retirada da cobertura florestal, com todas as implicações dela decorrentes, é certo que, in casu, as informações constantes nos autos não demonstram com clareza a extensão do dano ambiental provocado pelo apelado.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo Parquet, verifico que o magistrado a quo, à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização em quantia equivalente a 42% do valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Por fim, quanto ao pedido relativo à destinação do valor a ser recolhido, cumpre notar que o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais.

Confira-se:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Vale notar, ainda, que o IBAMA estava fiscalizando áreas desmatadas no município de Santa Carmem, local em que apreendeu o material (84 lascas de madeira).

Assim, verifica-se que o dano ambiental não fora causado no município de Sinop.

Desse modo, em observância ao regramento legal, de rigor a manutenção da destinação do montante da indenização ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, como determinado na sentença.

A respeito das temáticas ora abordadas, reproduz-se julgados emanados desta Corte:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, SEM ORIGEM LEGAL – DANO MORAL DIFUSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.347/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(N.U. 1012208-78.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 13/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.

2. À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0008785-98.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022